Tribunal: TJMT
Processo: 1028412-29.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028412-29.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCEL CASTOR DE ABREU - CPF: 791.188.101-44 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 569.564.361-91 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA DA SILVA SANTOS (APELADO), MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 569.564.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA DA SILVA SANTOS - CPF: 531.903.001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM QUE FOSSE DADO À PARTE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DOS INTERESSADOS – PREMATURA E INDEVIDA EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 10 do CPC estabelece que
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
2. Embora nos procedimentos de jurisdição voluntária seja possível que
o juiz flexibilize a legalidade estrita e julgue de acordo com princípios de equidade e critérios de conveniência e oportunidade, é certo que “
não pode a irregularidade dos atos processuais provocar situação que comprometa o direito de o interessado expor suas razões em juízo. Em nenhuma hipótese se permitirá que, sob o manto da conveniência e oportunidade (CPC 1973), seja prejudicado direito alheio.
Apesar de suas peculiaridades, o procedimento de jurisdição voluntária enseja meios e recursos inerentes ao contraditório e à ampla defesa (CF 5º LV), que não podem ser suprimidos, nem negados
” (Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 1670). 3. Não cabe a este Juízo adentrar ao mérito da questão, haja vista que neste procedimento de jurisdição voluntária não foram sequer observados os atos de comunicação a todos os interessados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCEL CASTOR DE ABREU contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Alvará Judicial para Outorga de Escritura Pública
” (Proc. nº

1028412-29.2023.8.11.0003), ajuizada pelos apelantes contra

ESPÓLIO DE MARIA DA SILVA SANTOS, indeferiu a petição inicial e por consequência, julgou extinto o processo, com fulcro nos artigos 330, I e 485, IV, ambos do CPC, por considerar que “
o tipo de procedimento escolhido pelo requerente não corresponde à natureza da causa, sem possibilidade de poder adaptar-se ao tipo de procedimento legal
” (cf. Id. nº 199082799).

O apelante alega que “
a sentença da Digna Juíza “a quo”, não merece prosperar visto que o indeferimento da exordial afeta injustamente o direito do Recorrente, uma vez que o imóvel foi alienado antes mesmo do falecimento de MARIA DA SILVA SANTOS em 11/06/2020, conforme foi reconhecido na sentença de inventario que segue anexada aos autos, bem como faz prova o contrato de compra e venda que segue a exordial. Nesse sentido, não há que se falar em via inadequada ou tipo de procedimento indevido para a regularização do imóvel em comento, visto que em relação a meação da cônjuge supérstite Maria, a sua fração ideal do imóvel foi alienada ao Recorrente antes de sua morte em (11/06/2020), portanto, se trata de um direito liquido e certo do Recorrente a outorga da escritura pública para a transferência da titularidade do imóvel que já adquiriu e pagou
”.

Sustenta que, o pedido de alvará judicial se enquadra no procedimento de jurisdição voluntária, nos termos art. 719, do CPC, “
visto que já houve processo no qual os herdeiros não se opuseram com a venda que foi feita em vida pela titular dos direitos do imóvel à época, qual seja, o processo de nº. 1010583-74.2019.8.11.0003
” e “
o feito foi instruído com o arcabouço documental necessário para o desfecho da causa, sendo completamente apto a ser julgado sem o contraditório
”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado totalmente procedentes os pedidos inaugurais, com a consequente concessão do alvará judicial para autorizar a transferência do imóvel (cf. Id. nº 19908814).

O apelado não ofertou contrarrazões diante da falta de angularização processual (cf. Id. nº 178315786).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em rápida contextualização, em 26.07.2019, o autor/apelante celebrou
com a inventariada e com os herdeiros de seu falecido esposo, contrato de compra e venda do imóvel urbano registrado sob a “
Matrícula nº. 44.987 do REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTÓRIO DO 1º. OFÍCIO, REGISTRO GERAL, LIVRO 2
” (cf. Id. nº 199082763e 199082779).

Em 31.08.2023, o autor/apelante ajuizou a presente demanda, alegando que, “
o imóvel em questão foi objeto de partilha nos autos do inventário n° 1010583-74.2019.8.11.0003, sob o rito do arrolamento sumário, o qual tramitou na 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis/MT e, após a morte da Meeira MARIA DA SILVA SANTOS, os autos foram convertidos em inventário conjunto (...) Ocorre que, ao fim do processo, o douto Juiz julgou como prejudicado o processamento do inventário conjunto dos inventariados JOAQUIM ADÃO DOS SANTOS E MARIA DA SILVA SANTOS, prosseguindo o feito somente com relação à Joaquim, sob o argumento de que o imóvel não poderia ser inventariado em sua integralidade, pois ausente a transmissão causa mortis da fração que pertencia à MARIA, isto porque, antes de seu falecimento, sua meação já havia sido alienada à terceiro, qual seja, o sr. Marcel, Autor desta ação (...) Por oportuno, fora homologada a partilha de apenas 50% do imóvel a que fazia jus o falecido JOAQUIM ADÃO DOS SANTOS, ao passo que fora emitida a carta de adjudicação do bem em favor do Autor, sr. 6 MARCEL CASTOR DE ABREU, na proporção ideal ora mencionada (...) Quanto à fração a que fazia jus a falecida MARIA DAS SILVA SANTOS, correspondente à 50% (cinquenta por cento) do imóvel, determinou-se em sentença que o Comprador do imóvel, ora Autor, promovesse a ação autônoma via alvará de outorga para que pudesse transferir a integralidade do bem ao seu nome, devendo ainda, comprovar a regularidade do contrato de compra e venda, perante a condição de curatelada da falecida ao tempo da realização do negócio
”, razão pela qual o autor ingressou com a presente demanda.

Logo em seguida, sobreveio, então, a sentença ora impugnada, em que, indeferiu a petição inicial e por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:

“Primeiramente cumpre consignar que o pedido de alvará - de jurisdição voluntária – é uma
previsão especial, pela qual o juiz ordena, autoriza, aprova ou confirma certo ato, estado ou direito
.

O autor busca um alvará judicial para outorga de escritura pública do imóvel objeto da matrícula nº. 44.987.

No presente caso, observa-se que a questão não poderá ser solucionada por meio de jurisdição voluntária, sendo necessário a instauração do contraditório para se averiguar a possibilidade da pretensão do autor.

(...)

Reveste-se a inicial de inépcia, quando o tipo de procedimento escolhido pelo requerente não corresponde à natureza da causa, sem possibilidade de poder adaptar-se ao tipo de procedimento legal.

Nessa esteira, os artigos 330 e 485, ambos do Código de Processo Civil, são claros quando asseveram:

In verbis

Artigo 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inépta.

“Artigo 485 - Extingue-se o processo sem julgamento do mérito quando
:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

In casu,

latente se mostra a inépcia da inicial em face da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Ex positis,
com fulcro no art. 330, I do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com amparo no artigo 485, IV, do mesmo Codex. Condeno ao pagamento das custas processuais. Sem verba honorária vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias” (cf. Id. nº 199082799).”

Pois bem.

O artigo 10 do CPC estabelece que
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Somente o fato de a petição inicial ter sido protocolada no dia 31.08.2023 e logo em seguida, no dia 04.09.2023, já ter sido proferida a sentença de extinção do feito, sem que fosse dado à parte a oportunidade de se manifestar, por si só, evidencia a inadequação da prematura extinção do processo e o desacerto técnico da sentença.

Ademais, tem-se que o procedimento de jurisdição voluntária é adequado para obtenção de alvarás judiciais, conforme expressa previsão legal (art. 725, VII, do CPC), sendo regido pelas regras do procedimento de jurisdição voluntária, por meio do qual se busca a integração da vontade a fim de produzir determinados efeitos jurídicos, não sendo a lide pressuposta, conforme leciona HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

“Mas ao Poder Judiciário são, também, atribuídas certas funções em que predomina o caráter administrativo e que são desempenhadas sem o pressuposto do litígio. Trata-se da chamada jurisdição voluntária, em que o juiz apenas realiza gestão pública em torno de interesses privados, como se dá nas nomeações de tutores, nas alienações de bens de incapazes, divórcio e separação consensuais etc. Aqui não há lide nem partes, mas apenas um negócio jurídico-processual envolvendo o juiz e os interessados.

Não se apresenta como ato substitutivo da vontade das partes, para fazer atuar impositivamente a vontade concreta da lei (como se dá na jurisdição contenciosa). O caráter predominantemente é de atividade negocial, em que a interferência do juiz é de natureza constitutiva ou integrativa, com o objetivo de tornar eficaz o negócio desejado pelos interessados. A função do juiz é, portanto, equivalente ou assemelhada à do tabelião, ou seja, a eficácia do negócio jurídico depende da intervenção pública do magistrado” (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. I, 56 ed., p. 117).

Sobre o procedimento de jurisdição voluntária, ainda cabe destacar que, de acordo com o parágrafo único do art. 723 do CPC, “
o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso solução que considerar mais conveniente ou oportuna
”. Dessa forma, diz-se que é dado ao julgado valer-se, em maior medida, de critérios próprios do poder discricionário, como a oportunidade e conveniência, além da aplicação de princípios da equidade, ao arrepio da legalidade estrita, para resolução das questões a ele apresentadas.

Conquanto se tenha discorrido acerca da possibilidade de, nestes procedimentos, o juiz flexibilizar a legalidade estrita e julgar de acordo com princípios de equidade e critérios de conveniência e oportunidade, é certo que “
não pode a irregularidade dos atos processuais provocar situação que comprometa o direito de o interessado expor suas razões em juízo. Em nenhuma hipótese se permitirá que, sob o manto da conveniência e oportunidade (CPC 1973), seja prejudicado direito alheio.
Apesar de suas peculiaridades, o procedimento de jurisdição voluntária enseja meios e recursos inerentes ao contraditório e à ampla defesa (CF 5º LV), que não podem ser suprimidos, nem negados
” (Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 1670).

A despeito do exposto, não cabe a este Juízo adentrar ao mérito da questão, haja vista que neste procedimento de jurisdição voluntária não foram sequer observados os atos de comunicação a todos os interessados. Estabelece o art. 721 do CPC que “serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do art. 178, para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias”.

Desse modo, de rigor que o procedimento retorne à origem, para que tenha restabelecido seu curso natural, com a devida citação do interessado.

Pelo exposto,

dou provimento
ao recurso, para reconhecer e declarar a nulidade da sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para que seja retomada a marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024